Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.
4. A alteração do quadro apresentado é motivo para o ajuizamento de uma nova ação revisional de alimentos com nova instrução probatória que possibilite um exame exauriente do novo quadro fático, sendo inviável juízo recursal de elementos não apreciado em primeiro grau
5. Recurso conhecido e desprovido.